Tribunal: TJMT
Processo: 1019588-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019588-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE MANTER IMÓVEIS URBANOS LIMPOS E CONSERVADOS – PLANTIO DE GRAMA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DO MEIO AMBIENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Código de Obras de Brasnorte (Lei Complementar Municipal n. 003/2003, Alterado pela Lei Complementar n. 080/2018) e da Lei Municipal n. 2.199/2018, que institui o Programa Cidade Verde, os proprietários de imóveis urbanos são responsáveis

pela sua limpeza, conservação, a fim de se evitar danos ao meio ambiente, bem como a segurança e saúde da população.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO MARCOS MINOSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
MM. Juíza Daiane Marilyn Vaz
que nos autos da Ação Civil Pública no 1000645-50.2022.8.11.0100, proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar para determinar ao agravante a manutenção e a limpeza de terrenos de sua propriedade, inclusive com o plantio de grama e edificação de passeio público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Sustenta em apertada síntese, que sempre manteve seus lotes limpos, bem como providenciou a construção das calçadas em seus terrenos, adequando-se a legislação municipal. Todavia, no que se refere a determinação de plantio de grama, aponta ser excessivamente onerosa, e não preenche o requisito da urgência nem de dano de difícil reparação.

Ao fim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedido o efeito ativo para que seja suspensa a determinação para o agravante plantar grama em seus terrenos.

A Tutela recursal foi deferida, conforme - id. 186228676 -.

Contrarrazões apresentadas no id. 193579654.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pelo desprovimento do recurso - id. 197869668 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO MARCOS MINOSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
MM. Juíza Daiane Marilyn Vaz
que nos autos da Ação Civil Pública no 1000645-50.2022.8.11.0100, proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar para determinar ao agravante a manutenção e a limpeza de terrenos de sua propriedade, inclusive com o plantio de grama e edificação de passeio público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão o agravante.

Consta nos autos originais que o agravante foi notificado para promover a limpeza e manutenção dos terrenos registrados em seu nome, pois foi constada a presença de lixo, entulho, mato, focos de mosquito, resto de animais mortos e inexistência de calçada de acessibilidade.

Em razão do descumprimento, foi ajuizada a Ação Civil Pública.

O agravante requerer nos autos, a suspensão da determinação consistente no plantio de grama.

Na decisão liminar, o juízo de primeiro grau assim consignou:

“(...)

Quanto ao tema, a Lei Complementar municipal n. 003/2003, a qual dispôs sobre o Código de Obras do Município de Brasnorte, com as alterações implementadas pela Lei Complementar municipal n. 080/2018, prevê:

Art. 86. A largura das calçadas terá suas medidas definidas de acordo com o projeto do loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal, não devendo a largura ser menor que 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) em atendimento às normas de acessibilidade.

(...)

§ 3o - Ficam os proprietários, titulares de domínio útil, ou possuidor a qualquer título de imóveis que façam frente às vias públicas pavimentadas, responsáveis pela construção das calçadas em toda a extensão de confrontação com a respectiva via pública.

I – Nos imóveis em que não haja edificações, além da construção do passeio constante nesta Lei, os proprietários deverão construir uma mureta de contenção evitado o escoamento de terra para o leito das ruas.

a) A mureta deverá ter no mínimo 30 cm (trinta centímetros) de altura, conforme dispositivo no Anexo I, modelo V desta Lei.

II – Os proprietários de imóveis terão os prazos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses para construção do calçamento de acordo com os Moldes constantes no Anexo I que compõe esta Lei, da seguinte maneira:

(...)

§ 4o - As calçadas obedecerão a modelos, seguindo orientação do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Brasnorte, para garantir o direito à acessibilidade e ao livre fluxo de pedestres.

(...)

Outrossim, a Lei Municipal n. 352/98, que implementou o Código de Posturas do Município de Brasnorte, disciplina:

Art. 32 - As habitações isoladas ou coletivas, deverão ser mantidas por seus proprietários, inquilinos, condomínios ou administradores, em boas condições de habitabilidade, de modo a se preservar a higiene, a segurança e a saúde dos seus habitantes e vizinhos.

Parágrafo Único - Quintais, jardins, pátios, terraços e áreas de serviço, igualmente, deverão ser mantidos limpos e organizados, não deverão conter águas represadas ou armazenadas, e tampouco permitir a proliferação de insetos e roedores que possam pôr em risco a saúde de moradores e vizinhos da residência ou conjunto de residências.

Ademais, a Lei Municipal n. 2.199/2018, que vaticinou o Programa Cidade Verde no Município de Brasnorte, prevê:

ARTIGO 1o. Fica instituído o Programa Cidade Verde, com o objetivo de promover o plantio de grama nos lotes urbanos não edificados e nos destinados a programas habitacionais, visando à melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

ARTIGO 2o. Além do plantio de grama, os proprietários devem também fazer a manutenção da grama.

ARTIGO 3o. Excetuam-se da obrigação disposta nesta Lei os imóveis que tiverem horta ou plantio de culturas de pequena escala, árvores nativas ou frutíferas em toda sua extensão ou que possuírem alvará de construção aprovado pelo órgão competente.

Parágrafo Único. No caso do imóvel possuir alvará de construção aprovado é dever do proprietário manter o terreno limpo e sem mato.

Conclui-se, portanto, incumbir aos proprietários de lotes urbanos situados no Município de Brasnorte o dever de conservação e limpeza.

In casu, em juízo de cognição sumária, os elementos informativos que compõem o arcabouço processual revelam que o Município de Brasnorte, aparentemente, empreendeu diligências, a fim de compelir o réu à manutenção da área, as quais, todavia, restaram infrutíferas (ID.88454453, fls. 17/ss.).

Nesse contexto, inclusive, aplicou-se sanção administrativa, em seu desfavor (ID. 88454453, fl. 19).

De mais a mais, as fotografias encartadas à petição inicial revelam a precariedade do passeio local, o que, conforme se vê, inviabiliza o tráfego de munícipes.

Presentes, assim, fortes indicativos de plausibilidade do direito invocado.

Quanto à iminência de perigo de dano, de igual modo, revela-se presente, porquanto, não bastasse todo o esforço empreendido pela coletividade, no sentido de se combater doenças endêmicas, o autor obtemperou que “nas visitas realizadas foram encontradas no terreno lixo e mato, ou seja, há no local ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue, chikungunya e Zika vírus.”

Daí, porque, a perpetuação da conduta descrita à petição inicial não pode subsistir, forte no bem-estar, tranquilidade e do sossego de toda a comunidade Brasnortense.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o réu proceda à limpeza e manutenção da área descrita à petição inicial, inclusive com plantio de grama e edificação de passeio público, sob pena de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Contra referido decreto judicial, insurge-se a agravante.

É certo que, como bem registrado pelo juízo
a quo
, a
Lei Complementar Municipal n. 003/2003, a qual dispôs sobre o Código de Obras do Município de Brasnorte, com as alterações implementadas pela Lei Complementar Municipal n. 080/2018, prevê:

Art. 86. A largura das calçadas terá suas medidas definidas de acordo com o projeto do loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal, não devendo a largura ser menor que 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) em atendimento às normas de acessibilidade.

(...)

§ 3o - Ficam os proprietários, titulares de domínio útil, ou possuidor a qualquer título de imóveis que façam frente às vias públicas pavimentadas, responsáveis pela construção das calçadas em toda a extensão de confrontação com a respectiva via pública.

I – Nos imóveis em que não haja edificações, além da construção do passeio constante nesta Lei, os proprietários deverão construir uma mureta de contenção evitado o escoamento de terra para o leito das ruas.

a) A mureta deverá ter no mínimo 30 cm (trinta centímetros) de altura, conforme dispositivo no Anexo I, modelo V desta Lei.

II – Os proprietários de imóveis terão os prazos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses para construção do calçamento de acordo com os Moldes constantes no Anexo I que compõe esta Lei, da seguinte maneira:

(...)

§ 4o - As calçadas obedecerão a modelos, seguindo orientação do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Brasnorte, para garantir o direito à acessibilidade e ao livre fluxo de pedestres.

(...)

Ademais, a Lei Municipal n. 2.199/2018, que instituiu o Programa Cidade Verde no Município de Brasnorte, prevê:

ARTIGO 1o. Fica instituído o Programa Cidade Verde, com o objetivo de promover o plantio de grama nos lotes urbanos não edificados e nos destinados a programas habitacionais, visando à melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

ARTIGO 2o. Além do plantio de grama, os proprietários devem também fazer a manutenção da grama.

ARTIGO 3o. Excetuam-se da obrigação disposta nesta Lei os imóveis que tiverem horta ou plantio de culturas de pequena escala, árvores nativas ou frutíferas em toda sua extensão ou que possuírem alvará de construção aprovado pelo órgão competente.

Parágrafo Único. No caso do imóvel possuir alvará de construção aprovado é dever do proprietário manter o terreno limpo e sem mato.

Dessa forma, é responsabilidade do proprietário de imóveis urbanos, independentemente da solicitação prévia, mantê-los limpos,

drenados e adequado às normas urbanísticas, o que inclui a construção de calçadas e muretas, bem como o plantio de grama.

Desta forma, as medidas para conservação e limpeza de imóveis particulares evita o acúmulo de entulho, lixo, e agua empoçada, que podem gerar a proliferação de animais indesejados, inclusive mosquitos transmissores de doenças graves, como dengue e febre chikungunya, situação que garante a preservação da qualidade do meio ambiente, segurança e saúde dos moradores da vizinhança e não coloca em risco a saúde da população.

Portanto, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu a medida liminar foi correta, ao considerar que as leis municipais
n.
n. 080/2018 e
2.199/2018
impõem aos proprietários a obrigação de manter seus imóveis limpos, inclusive com o plantio de grama. Essa exigência é claramente justificada pela necessidade de prevenir prejuízos à saúde pública, garantindo um ambiente urbano mais seguro e saudável para a população.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – NECESSIDADE DO ENTE MUNICIPAL EFETUAR A FISCALIZAÇÃO DOS TERRENOS CONFORME DISPOSTO NO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES- DETERMINAÇÃO DE LIMPEZA DE LOTES URBANOS SEM EDIFICAÇÃO- RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO- DEVER DE MANTER OS IMÓVEIS LIMPOS E DRENADOS –- MULTA DIÁRIA - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO- SENTENÇA RATIFICADA. A atuação do judiciário na situação concreta, não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a inércia em fiscalizar e impor sanções aos proprietários dos imóveis, permite a intervenção judicial para o fim de compelir o município a cumprir seu dever de zelar pela qualidade ambiental e da saúde pública. Os proprietários de lotes urbanos não edificados têm o dever de mantê-los limpos e drenados com vistas a evitar danos ao meio ambiente. A multa aplicada se mostra razoável e proporcional para o caso de descumprimento da determinação judicial, levando-se em conta a situação concreta.

(TJ-MT 00088746420168110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2020)

Ressalto que o agravante já havia interposto outro Agravo de Instrumento, registrado sob o no 1018864-86.2023.8.11.0000, com relatoria do Desembargador Marcio Vidal, envolvendo a mesma controvérsia discutida neste processo, referente a outra ACP, que se refere a lotes distintos situados no município de Brasnorte. Destaco ainda que a Presidente desta Turma Julgadora participou do julgamento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do agravante para manter a obrigação de efetuar a calçada e o plantio de grama.

Desta forma, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024